Tribunal: TJMT
Processo: 1009780-35.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009780-35.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUIZ HOMERO SOUZA SUERTEGARAY - CPF: 001.208.541-39 (APELANTE), JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO - CPF: 338.248.528-10 (ADVOGADO), AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0560-14 (APELADO), MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN - CPF: 001.725.971-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. QUEDA DE ALTURA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente decorrente de queda de altura de 10 metros durante atividade laboral, que resultou em fratura no ombro direito e traumatismo craniano, com alegação de redução da capacidade laborativa para a função de copeiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, especialmente a existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial é conclusivo ao atestar que o autor, após o acidente ocorrido em 2021, não apresenta sequelas que comprometam sua capacidade laboral, constatando força e mobilidade preservadas, sem limitações funcionais.

4. Embora o Tema 416 do STJ estabeleça que o nível do dano não interfere na concessão do benefício, permanece como requisito essencial que a lesão implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, ainda que mínima, o que não se verifica no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de sequela decorrente de acidente que implique efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, requisito não demonstrado quando o laudo pericial atesta a preservação da capacidade laboral."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/91, arts. 60 e 86.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 416/STJ; TJ-MT - AC 10077263820198110041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ HOMERO SOUZA SUERTEGARAY
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente, com pedido de tutela provisória de urgência inaudita altera pars, registrada sob o n.o 1009780-35.2023.8.11.0041. A sentença julgou improcedente o pedido inicial com fundamento no laudo pericial, por entender que não ficou demonstrado um dos requisitos essenciais para a concessão do auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei n.o 8.213/91, qual seja, a redução da capacidade para o trabalho habitual.

Além de indeferir o benefício, a sentença também revogou a tutela antecipada anteriormente concedida e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a decisão de primeira instância não analisou corretamente o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, que confirmou a existência de sequela e redução da capacidade laboral, requisitos essenciais para a concessão do benefício.

A argumentação recursal inicia-se destacando um equívoco na valoração da prova pelo juízo de origem. A ação trata de pedido de auxílio-acidente, e não de auxílio-doença, o que exige análise específica. Diferentemente do auxílio-doença, que requer incapacidade temporária, o auxílio-acidente tem natureza indenizatória e é devido sempre que houver redução da capacidade de trabalho, ainda que mínima.

Diante disso, requer, ao final, a reforma da sentença para que lhe seja concedido o auxílio-acidente.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
LUIZ HOMERO SOUZA SUERTEGARAY
ajuizou ação previdenciária em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS),
visando à concessão de auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho.

No presente recurso, o autor postula a concessão do auxílio-doença em razão do acidente de trabalho ocorrido em 06.05.2021, quando caiu de um telhado de 10 (dez) metros de altura durante o exercício de sua atividade laboral em um evento. A queda resultou em fratura no ombro direito e traumatismo craniano, deixando sequelas que reduziram sua capacidade laborativa, especialmente por ser destro e exercer a função de copeiro, que exige o uso constante das mãos e braços.

Inicialmente, o requerente recebeu o auxílio-doença acidentário, tendo o benefício sido cessado em 30.06.2021. Desde então, pleiteia o auxílio-acidente, benefício de natureza indenizatória pago a trabalhadores que, após acidente, apresentam sequelas que reduzem sua capacidade para a atividade habitual. No entanto, o INSS indeferiu o benefício ou o concedeu de forma desproporcional à gravidade da lesão.

No que tange ao acidente de trabalho e ao afastamento do autor de suas atividades profissionais exercidas à época do infortúnio, não há controvérsia entre as partes quanto à concessão do auxílio-doença.

A controvérsia recursal reside no fato de que a sentença julgou improcedente o pedido inicial com fundamento no laudo pericial, por entender que não ficou demonstrado um dos requisitos essenciais para a concessão do auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei n.o 8.213/91, qual seja, a redução da capacidade para o trabalho habitual.

Os benefícios previdenciários pleiteados estão previstos na Lei n.o 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, conforme os dispositivos a seguir:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.
(grifei)

“Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados,
a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.”
(destaquei)

Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem, ao fundamentar seu convencimento, baseou-se no laudo pericial, o qual concluiu que Luiz Homero Souza Suertegaray sofreu um acidente em 2021, mas não apresenta sequelas que comprometam sua capacidade laboral. O exame pericial constatou força e mobilidade preservadas, sem limitações funcionais. Assim, não há incapacidade que justifique o restabelecimento de benefício previdenciário.

Diante do exposto, não há fundamento para acolher o recurso do apelante.

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou em casos semelhantes, consolidando entendimento favorável à decisão recorrida:

“
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT
, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico”. (TJ-MT - AC: 10077263820198110041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/03/2023) (destaquei)

Por fim, cumpre mencionar o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que possui a seguinte redação:

“Exige-se,
para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”.

O grau da lesão não é determinante para a concessão do benefício; entretanto, permanece o requisito essencial de que a lesão implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, o que não se verifica no caso em análise.

Dessa forma, não há fundamento para acolher o recurso do apelante, tendo o magistrado de primeiro grau agido corretamente ao julgar improcedente o pedido de auxílio-acidente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
LUIZ HOMERO SOUZA SUERTEGARAY,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025